Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011186-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA MIGUEIS JACOB - CPF: 018.403.761-12 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 717.678.001-34 (RECORRENTE), ELIANE CORREA BORGES - CPF: 782.132.151-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO REPROGRAMADO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA. CANCELAMENTO NO EMBARQUE SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA. REALOCAÇÃO EM COMPANHIA DIVERSA. PERNOITE EM CIDADE INTERMEDIÁRIA. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PARCIALMENTE PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, fixando indenização de R$ 8.000,00 a cada autor, em razão de cancelamento de voo e realocação com pernoite não prevista. A ré sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alega alteração regular da malha aérea e requer, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com responsabilidade indenizatória; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixada por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente.

4.

A alteração do voo inicialmente programado foi comunicada com antecedência, mas o cancelamento do voo reprogramado ocorreu no momento do embarque, sem apresentação de justificativa técnica pela companhia aérea, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A realocação em voo de outra companhia, com pernoite imprevista e chegada ao destino final mais de 11 horas após o horário originalmente contratado, acarreta evidente desconforto e transtorno aos consumidores, caracterizando o dano moral.

6.

O valor fixado na sentença, no entanto, excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a ausência de agravantes, sendo cabível a sua redução para R$ 5.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011186-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Rodrigo Correa Migueis Jacob

Reginaldo Gomes da Silva

Eliane Correa Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela rejeição das preliminares arguida, e no mérito pela
procedência
dos pedidos iniciais, para
CONDENAR
a reclamada a pagar aos reclamantes, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
para cada autor
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo-se com base na readequação de malha aérea e requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Os autores alegam que adquiriram passagens com embarque em Natal às 17h45 do dia 25/10/2024 e chegada prevista em Cuiabá às 00h55 do dia 26/10/2024, com conexão em Campinas. Afirmam que receberam aviso prévio de alteração no voo, antecipando a partida para 15h30 e chegada para 01h10, mas, ao comparecerem ao aeroporto, foram surpreendidos com o cancelamento, sendo realocados em voo da GOL com pernoite em Brasília e chegada ao destino apenas às 10h40 do dia seguinte. Pleiteiam indenização por danos morais diante do atraso e dos transtornos enfrentados.

Pois bem. As provas documentais confirmam a versão dos autores. A alteração de malha aérea foi regularmente comunicada em 22/10/2024, com reprogramação do voo para as 15h30 de 25/10/2024, com chegada prevista em Cuiabá às 01h10 do dia 26/10/2024.

No entanto, o voo reprogramado foi cancelado no momento do embarque, e os autores foram transferidos para voo da companhia GOL, com pernoite em Brasília e chegada ao destino final apenas às 10h40 do dia seguinte, ou seja, com atraso superior a 11 horas em relação ao horário previsto originalmente.

A ré não juntou qualquer documento técnico que comprovasse a causa do cancelamento ou que justificasse o impedimento operacional alegado. A alegação de que a alteração decorreu de "adequações da malha aérea" carece de respaldo probatório, e a responsabilidade pelo transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que a empresa tenha providenciado a hospedagem durante a conexão em Brasília, a prestação defeituosa do serviço é evidente, impondo-se o dever de reparar os danos morais causados pelo transtorno, insegurança e desconforto vivenciados pelos passageiros, sobretudo diante do pernoite não previsto e do atraso significativo na chegada.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelos autores. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatr mil reais) para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025